Tribunal: TJES
Processo: 5003896-69.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003896-69.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NITHYAMA GILMARA DIAS LEONCO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003896-69.2021.8.08.0021
Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
:NITHYAMA GILMARA DIAS LEONCO
RECORRIDO:
MUNICIPIO DE GUARAPARI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
REMOÇÃO IMOTIVADA E REPRESÁLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Nithyama Gilmara Dias Leonco em face do Município de Guarapari, em razão da reclamação de ser a única técnica de enfermagem a realizar o teste para detecção da COVID-19, sem a devida capacitação, junto à Municipalidade. Acrescenta que por represália e imotivadamente, foi removida de seu posto de trabalho na Estratégia de Saúde da Família (ESF) para o Centro de Testagem e Acolhimento (CTA), local este que afirma ter maior grau de insalubre. Assim, requer o pagamento da diferença do adicional de insalubridade no grau máximo de 40%, correspondente no valor de R$ 1.144,00 (um mil cento e quarenta e quatro reais), bem como a reclassificação para o grau máximo de insalubridade e, por fim, a indenização por danos morais pela remoção imotivada
.”

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente o pedido autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo da origem.

(4).
Afirma a parte autora a necessidade de aplicação dos efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública, mas a situação dos autos assim não o exige, na linha destacada pela sentença, por se inadmitir a confissão quanto aos fatos e por serem indisponíveis os bens públicos. Inteligência da conjugação das regras contidas no art. 345, inciso II, do CPC e no art. 27, da Lei 12.153/2009.

(5).
A autora, ora recorrente, não comprova que a remoção de seu posto de trabalho deu-se por represália e de modo imotivado pelo Município, falhando, no particular, em seu ônus de provar o fato constitutivo de seu pretenso direito (CPC, art. 373, inciso I). Portanto, resta prejudicada a pretensão à reparação por suposta lesão a direito de personalidade.

(6).
Por último, não são vislumbrados os requisitos necessários para reconhecer que a autora faz jus à reclassificação no cargo para o grau máximo de insalubridade e, a partir daí, obter a diferença remuneratória do adicional correspondente. Como bem ressaltado no ato sentencial, não restou demonstrado, através de laudo técnico, as condições de trabalho do servidor, em que se constata insalubridade, de modo a justificar, na forma da lei municipal invocada, a pretensa reclassificação e o consequente o pagamento da verba adicional. Ainda que a autora venha a sustentar que, em decorrência da própria função desempenhada de técnica de enfermagem no decorrer do tempo da pandemia da Covid-19, é preciso haver, para fins de atendimento à legislação, a demonstração documental do ponto, o que se dá por meio de laudo técnico.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHE
CIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(8).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)